Tribunal: STF
Processo: Rcl 76171
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO.  ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Édison Freitas de Siqueira Advogados Associados S/A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0021728-66.2020.5.04.0000, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF.

    2. A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Marcus Vinícius Barcellos Montano, ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços existente entre as partes. Informa que contra a decisão que reconheceu o vínculo empregatício foi proposta ação recisória.

    3. Requer a suspensão liminar do processo na origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada.

    4. Em 22/04/2025, julguei parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0021728-66.2020.5.04.0000 (na origem), até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    5. Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração (e-doc. 89), sustentando que ”houve omissão quanto ao pedido de suspensão também da Execução Trabalhista definitiva (n. 0000003-38.2018.5.04.0017) e do processo principal (n. 0001471- 47.2012.5.04.0017), conforme pleiteado na petição inicial da reclamação (art. 989, II, do CPC e art. 158 do RISTF)”.

    6. A parte beneficiária, por seu turno, interpôs agravo regimental, alegando, em suma, que “a decisão proferida pelo TRT da 4ª Região, atacada pela presente reclamação, NÃO analisou a questão relacionada ao vínculo de emprego, tendo por objeto questões processuais (erro de fato e dolo processual), INEXISTINDO o alegado descumprimento do precedente vinculante desse Supremo Tribunal Federal”(e-doc. 99).

    7. O exame mais detido deste feito, à luz das razões trazidas pela parte agravante, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao reexame da reclamação. 

    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada à decisão da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, fixando a seguinte tese: 

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    9. Ademais, põe-se em foco eventual inobservância à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    10. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    11. Nota-se, porém, cuidar-se, na origem, de ação rescisória proposta pelo ora reclamante, visando desconstituir acórdão proferido pelo respectivo Tribunal Regional do Trabalho, a qual foi julgada improcedente, porquanto não constatado o alegado erro de fato, nos termos do art. 966, § 1º, do CPC e da OJ nº 136 do TST. Confira-se a ementa do julgado, ato ora reclamado (e-doc. 69):

“AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. DOLO PROCESSUAL. Caso em que a questão envolvendo a aplicação da confissão ficta ao ora autor na ação subjacente foi objeto de expressa apreciação no acórdão rescindendo, que considerou ilegítima a representação da parte por preposto que já atuara como testemunha, não estando caracterizado o erro de fato, conforme art. 966, § 1º, do CPC e OJ 136 da SDI-II do TST. Tampouco está caracterizado o dolo processual, pois a discrepância entre as jornadas alegadas como cumpridas na petição inicial da ação subjacente, com as referidas pelo ora réu em depoimento prestado como testemunha em outro processo, não foi significativa e diziam respeito à jornadas cumpridas em média. Ação improcedente.”                                                                        
    12. Patente, portanto, a ausência de pertinência temática entre os fundamentos da decisão reclamada - de natureza puramente processual, afeta ao cumprimento dos requisitos autorizadores da ação rescisória, nos termos do art. 966, do Código de Processo Civil -, e o conteúdo do julgados paradigmas - afetos à terceirização/contratação de trabalhador autônomo, circunstância que evidencia o completo descabimento da reclamação. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTAGEM PROPORCIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO POR PROFESSORES PARA EFEITO DE CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA COMUM, APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 18/81. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 178 E AO ARE 703.550 | TEMA 772 - REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA QUE SE LIMITOU A RECONHECER ÓBICE PROCESSUAL À ANÁLISE DA AÇÃO RESCISÓRIA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO SOBRE O FUNDAMENTO INVOCADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento à presente reclamação em virtude da ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados (ADI 178 e ARE 703.550 | Tema 772 - Repercussão Geral). 
2. A agravante reitera a existência de aderência estrita.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. O presente agravo regimental discute se decisão que se limita a reconhecer óbice processual à análise de ação rescisória que visava rescindir comando judicial que tratava da conversão de tempo de serviço especial prestado na atividade de magistério em tempo de serviço comum, após a Emenda Constitucional nº 18/81, implica violação ao decidido por esta Corte na ADI 178 e no ARE 703.550 | Tema 772 - Repercussão Geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Feito o cotejo entre a decisão reclamada e os termos da ADI 178 e do Tema 772 - Repercussão Geral, verifica-se que o ato impugnado se limitou a reconhecer óbice processual à análise da ação rescisória. Não houve efetivo pronunciamento pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da conversão de tempo de serviço especial prestado na atividade de magistério em tempo de serviço comum, após a Emenda Constitucional nº 18/81. 
5. A reclamação constitucional considera os limites da decisão reclamada. A ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas de controle invocados (ADI 178 e o Tema 772 - Repercussão Geral) inviabiliza o seguimento da ação ante a evidente inadmissibilidade da reclamação. 
6. A reclamação constitucional é instituto de utilização excepcional visto que não se presta a substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada sua utilização como sucedâneo de recurso ou de outra medida processual eventualmente cabível. Precedentes. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 62.217-AgR/CE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 12/08/2024, p. 16/08/2024; grifos nossos). 

    13. Desse modo, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo da própria ação rescisória julgada improcedente, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme ilustram os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos)

    14. Cumpre registrar, por fim, que as matérias abrangidas pelo Tema RG nº 1.389, quais sejam, competência da Justiça do Trabalho, ônus da prova da existência ou não de fraude na contratação, licitude da contratação de pessoa jurídica ou autônomo para a prestação de serviços, dizem respeito à fase de conhecimento do processo. A futura tese a ser fixada não terá o condão de desafiar a coisa julgada impugnada pela ação rescisória, razão pela qual os autos em questão não estão compreendidos no conceito de “processos pendentes” ao qual se refere o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.

    15. Corroboram esse entendimento as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamações com pedido análogo ao postulado: Rcl nº 81.234/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025; Rcl nº 80.691/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; Rcl nº 79.014/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/04/2025, p. 05/05/2025; Rcl nº 81.119/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/06/2025, p. 27/06/2025.  

    16. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 23/04/2025 (e-doc. 84) e nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicados os embargos de declaração (e-doc. 89) e o agravo regimental (e-doc. 99) interpostos. Sem honorários, consoante entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.
Brasília, 6 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente